Tribunal: TJDFT
Processo: 0023868-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se a respeito da Certidão Negativa de Débitos, colacionada com as contrarrazões (ID 40581434 – Pág. 4). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601